Tribunal: TJPA
Processo: 0804788-91.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10261 - Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804788-91.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: YMA VALE DOS SANTOS

IMPETRADO: SEDUC

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL EM PECÚNIA. DECURSO DE MAIS DE 02 ANOS SEM CONCLUSÃO O PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ARTIGO 5º, LXXVIII, CF). DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA (LEI ESTADUAL Nº 8.972/2020, ARTIGO 61). VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.
SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise consiste em verificar a existência de direito líquido e certo em ter
seu pedido administrativo decidido em tempo hábil, visando a
imposição à
SEDUC de obrigação de fazer para que decida e proceda ao pagamento no procedimento administrativo, protocolado em 2020.

2-A
Impetrante requereu a conversão de licença prêmio, não usufruída, em pecúnia consoante protocolo nº 2020/629332 de 24.08.2020 (Id 8951475), processo este que estaria parado após o deferimento do pleito e determinação de providências para pagamento, contudo sem a sua conclusão.

3-F
ormulado o requerimento administrativo compete à Administração sua análise, de forma que a prestação jurisdicional ou na esfera administrativa adequada deve levar em consideração também a necessidade de que a pretensão seja examinada em prazo razoável,
previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que deve ser observado também pelas autoridades administrativas
.

4-Impende registrar que a Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo, o que encontra correspondência n
a Lei nº 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará.

5-Destarte, constata-se que a demora injustificada da Administração Pública representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como na hipótese em questão. Precedentes do STJ e E. Corte.

6-
Segurança concedida,

para determinar à SEDUC que proceda, no prazo máximo de 30 (sessenta) dias,
à conclusão
do processo administrativo de conversão em pecúnia de licença especial, protocolado em 24.08.2020, sob o nº 2020/629332, sob pena de multa diária para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 13 de dezembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar (processo nº
0804788-91.2022.8.14.0000
-PJE
), impetrado por
YMA VALE DOS SANTOS

contra ato praticado pelo SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões (Id 8951468), a Impetrante informa que protocolou em 24/08/2020 perante a impetrada, pedido de conversão de licença especial em pecúnia, gerando o processo de nº 2020/629332 e que a partir de então, o referido processo passou a ir para diversos setores desde os setores internos da SEDUC até os setores da SEPLAD para manifestação ao pedido da Impetrante.

Aduz que a consultoria jurídica da SEPLAD emitiu parecer favorável à Impetrante em junho de 2021, quase um ano depois do requerimento, bem como, afirma que as Secretárias Adjuntas de ambas as secretarias emitiram despacho, deferindo o pleito e determinando as providências para pagamento e que após três dias no Núcleo de Controle Interno da SEDUC, houve despacho do setor, informando estar em conformidade legal.

Assevera que, desde então, não há uma posição definitiva de quando será o pagamento, cujo requerimento se aproxima de completar dois anos, destacando que os deslocamentos da Impetrante para procurar saber sobre o andamento do processo são extremamente custosos, pois tem que se deslocar do interior do Estado para capital.

Argumenta que diante da caótica situação do país, o risco da Impetrante estar tendo que se deslocar do interior à capital para que o seu processo ande, de direito que é seu, podendo estar protegida em sua residência, é obrigada, por desídia da impetrada a implorar ao Órgão que efetue seu pagamento.

Alega que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre de que os valores oriundos de benefícios não pagos, qual seja, indenização, possuem caráter veementemente alimentar e a Autora se encontra com mais 60 (sessenta) anos de idade.

Acrescenta que, levando-se em conta que até a presente data não houve decisão da Secretaria e que diante do direito líquido e certo de ter seu pleito respondido no prazo legal, o que em muito já foi violado, restou à parte impetrar o presente Mandado de Segurança.

Por fim, requer a concessão da medida liminar visando ver seu pedido decidido em tempo hábil. N
o mérito, pugna pela concessão da segurança para impor à
SEDUC a obrigação de fazer para que decida e proceda ao pagamento no procedimento administrativo, protocolado em 2020, e que já possui parecer favorável desde agosto de 2021, no requerimento de conversão em pecúnia de licença especial de nº 2020/629332, no prazo de 10 dias, fixando-se penalidade de multa para caso de descumprimento da obrigação.
Requereu, ainda a
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Deferido o pedido liminar
para determinar que a SEDUC, proceda no prazo máximo de 30 (sessenta) dias, à análise e conclusão do processo administrativo em questão
(Id 9093756), a Autoridade Impetrada apresentou informações (Id 9322831) sustentando, em síntese, a ausência de violação à razoável duração do processo, alegando que a pretensão da Impetrante se encontra sob análise cuidadosa considerando possível efeito multiplicador e o respectivo impacto financeiro ao Estado. Destaca a submissão do administrador público ao princípio da legalidade.

Ao final, requer a revogação da liminar concedida e a denegação da segurança pleiteada e a consequente extinção do mandado de segurança, ante a inexistência de direito líquido e certo.

O Estado do Pará apresentou manifestação (Id 9322830) aderindo às informações prestadas pela Autoridade Coatora.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela concessão da segurança (Id 10268271).

É o relato do essencial.

VOTO

De início, considerando a afirmação de hipossuficiência da Impetrante, além do documento (Id 8957744 - Pág. 1),

concedo os benefícios da gratuidade judiciária à Impetrante, no que tange as despesas da presente Ação Mandamental, eis que preenchidos os requisitos contidos no art. 98 do CPC/2015.

O mandado de segurança é
o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica
para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

A questão em análise consiste em verificar a existência de direito líquido e certo em ter
seu pedido administrativo decidido em tempo hábil, visando a
imposição à
SEDUC de obrigação de fazer para que decida e proceda ao pagamento no procedimento administrativo, protocolado em 2020.

Analisando os autos, constata-se que
a Impetrante requereu a conversão de licença prêmio, não usufruída, em pecúnia consoante protocolo nº 2020/629332 de 24.08.2020 (Id 8951475), processo este que estaria parado após o deferimento do pleito e determinação de providências para pagamento, contudo sem a sua conclusão.

Verifica-se que
formulado o requerimento administrativo, compete à Administração sua análise, de forma que a prestação jurisdicional ou na esfera administrativa adequada deve levar em consideração também a necessidade de que a pretensão seja examinada em prazo razoável,
previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que deve ser observado também pelas autoridades administrativas, senão vejamos o teor do dispositivo constitucional:

Art. 5º (...)

(...)

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) – Grifei

Impende registrar que a Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo, conforme transcrição abaixo:

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

A seu turno, a Lei nº 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará, em seu art. 61 preceitua:

Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Destarte, constata-se que a demora injustificada da Administração Pública representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como na hipótese em questão.

No mesmo sentido é a manifestação da jurisprudência do STJ e desta E. Corte, senão vejamos os precedentes abaixo colacionados:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA POLÍTICA.
EXCESSO DE PRAZO. REQUERIMENTO DE 2005. PROBLEMAS NA TRAMITAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO À APRECIAÇÃO. PRECEDENTE
. PETIÇÃO SUPERVENIENTE. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1.
Mandado de segurança impetrado contra Ministro de Estado da Justiça no qual postula o exame de requerimento de anistia política (2005.01.50172), cujo pedido inicial data de 9.3.2005; as informações da autoridade coatora indicam que este foi encaminhado para exame em 13.5.2014, após a juntada da Nota Técnica 001/2014/CGGP/CA/GM/MJ (fls. 53-54). 2. A Lei 10.559/2002 não contém uma previsão de prazo específico para o exame dos requerimentos de anistia política por parte do Ministro de Estado da Justiça; assim, são aplicáveis, de modo subsidiário, as prescrições previstas na Lei 9.784/99, que fitam um prazo de 30 (trinta) dias, no caso de haver violação da duração razoável do processo administrativo
. Precedente: MS 13.728/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 8.2.2012. 3. (...)

(STJ - MS: 21989 DF 2015/0191971-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/11/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2015 – grifei)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO.
DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ARTIGO 5º, LXXVIII, CF). DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA (LEI ESTADUAL Nº 8.972/2020, ARTIGO 61). VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NESSE PONTO
. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DESSE PLEITO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 11064543, 11064543, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2022-09-06, Publicado em 2022-09-25 - grifei)

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA
. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
No caso concreto se observa que a discutida certidão de tempo de contribuição foi requerida desde o dia 21.01.2020 (Id 19676326), mas até a data da impetração do presente writ (23/09/2020), não obteve resposta definitiva quanto ao pleito, o que configura demora excessiva e injustificada na apreciação do pedido em tela e na sua conclusão
. 2. Outrossim, destaco que a Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo. No mesmo sentido o disposto na Lei Nº 8.972/2020, art. 61, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará.

(TJPA, 10670357, 10670357, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-17 - grifei)

Neste sentido também se transcreve os julgados abaixo dos Tribunais Pátrios:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tanto no âmbito judicial como no administrativo
. Tendo em vista previsão legal específica quanto ao tempo de tramitação do requerimento administrativo, cabível a fixação de prazo para a conclusão do processo administrativo.

(TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50129891220174047112 RS 5012989-12.2017.4.04.7112, Relator: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 18/04/2018, QUARTA TURMA - grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 5º, LXXVIII, DA CF
. O art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a todos a duração razoável do processo, tanto no âmbito judicial quanto na esfera administrativa. Não basta que seja oferecida ao indivíduo prestação jurisdicional ou na esfera administrativa adequada, sendo imprescindível solução em prazo razoável. No caso, a demora se prolonga por 30 meses. Fixados 60 dias para o julgamento do processo administrativo. Precedentes do STJ. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70058971268, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 30/04/2014 – grifei)

Desta forma, observa-se que a mora na solução dos processos em questão, que já perdura por cerca de 2 anos, sem justificativa plausível apresentada à parte, maculando o princípio da razoável duração do processo, da razoabilidade e do dever de eficiência que informam a Administração Pública, todos previstos constitucionalmente, sendo cabível a concessão de segurança para fazer cessar o ato omissivo da autoridade apontada como coatora.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a liminar deferida, para determinar à SEDUC que proceda, no prazo máximo de 30 (sessenta) dias,
à conclusão
do processo administrativo de conversão em pecúnia de licença especial, protocolado em 24.08.2020, sob o nº 2020/629332, sob pena de multa diária para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento, conforme fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas, diante da sucumbência do Estado do Pará, que goza de isenção legal.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/12/2022